Tribunal: TJDFT
Processo: 0735574-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735574-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO BATISTA RODRIGUES DE BRITO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ANTONIO BATISTA RODRIGUES DE BRITO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia. Na peça inicial (ID 63293661), a Impetrante narra que o paciente foi preso preventivamente em 19.8.2024, por supostamente ter descumprido medida protetiva de urgência imposta em seu desfavor. Diz que o pedido de prisão foi formulado pelo Ministério Público em 18.3.2024, sendo decretada a prisão em 19.3.2024. Aduz que foi oferecida denúncia contra o paciente. Sustenta que a manutenção da prisão cautelar acarreta constrangimento ilegal ao paciente, eis que se trata de réu primário; não há contemporaneidade entre os supostos fatos - ocorridos aproximadamente 5 meses antes do cumprimento do mandado de prisão -, e a necessidade da medida cautelar. Diz que foram apresentados documentos indicando que a suposta vítima lhe enviava mensagens durante a vigência das medidas protetivas. Aponta a existência de indícios de que a ofendida teria motivos para nutrir sentimento de vingança ou revanchismo em relação ao paciente, bem como diante das evidências de que a própria ofendida não estaria respeitando as medidas protetivas, de forma que não subsistem fundamentos concretos para a manutenção da medida extrema. Alega que a prisão é desproporcional, pois, em caso de condenação, seria imposto regime menos severo ao paciente. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, liminarmente, que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão do paciente. Compulsando o caderno processual, observa-se que foram impostas medidas protetivas em desfavor do paciente, com a proibição de aproximação e contato com a ofendida, tendo sido ele delas intimado em 31.12.2023. Posteriormente, a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo, em razão do descumprimento das medidas protetivas impostas, pois o paciente teria, em 18.3.2024, invadido a residência da ofendida para lhe agredir fisicamente com socos e pontapés, exigindo que ela retirasse as medidas protetivas, que lhe estariam prejudicando (ID 63293665 - Pág. 23/24). Como se observa, ao menos nesta análise preliminar, a prisão preventiva do paciente foi decretada, para garantia da ordem pública, fundada na gravidade em concreto das condutas imputadas ao paciente, demonstrada pela sua insistência na prática de delitos contra a ofendida, assim como pelo seu desprezo pelas ordens judiciais, tanto que descumpriu a medida protetiva que lhe foi imposta, de forma que fica evidenciada a periculosidade do paciente e a necessidade de se acautelar a ordem pública, assim como a incolumidade física e psicológica da vítima. Nesse contexto fático de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontra-se presente o periculum libertatis, haja vista que a própria vida da vítima está em risco potencial, ante a possibilidade de que, na hipótese de soltura do paciente, ocorra a concretização das ameaças expressamente feitas por ele a ela (63293663 - Pág. 25). O paciente, ciente da proibição de contato e aproximação com a vítima, invadiu a sua casa para agredi-la, descumprindo a ordem judicial que lhe impôs as medidas protetivas. Nesse cenário, a decretação da prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal, busca resguardar a ordem pública e a segurança da vítima, sua integridade física e psicológica. Assim, considerando o contexto de violência doméstica, a gravidade em concreto das condutas praticadas pelo paciente contra a ofendida, bem como o descumprimento da medida protetiva por ele, resta demonstrada a insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas, de forma que a segregação cautelar, ao menos por ora, é a medida efetiva para a preservação da integridade e segurança da vítima. No caso, as alegações de condições pessoais favoráveis, como primariedade, de que ele não descumpriu as medidas protetivas impostas e de que a ofendida lhe enviava mensagens, não são suficientes para mitigar a recomendação da segregação cautelar, no momento. Ressalte-se que as questões alegadas pela impetrante relativas à prova devem ser analisadas, inicialmente e em sede de cognição exauriente, pelo Juízo da causa, não se afigurando o habeas corpus como a via adequada para seu exame, sobretudo porque sequer submetidas à análise pelo Juízo de origem. Por outro lado, o risco à ordem pública é evidente, ante a constatação de que a imposição de medida alternativa à prisão não foi efetiva, cabendo ao Poder Judiciário, dentro dos limites da lei de regência, atuar tempestivamente, para preservar a autoridade de suas decisões e prevenir o sentimento de impunidade, capaz de ser interpretado como um salvo conduto para a perpetração da prática criminosa. Inclusive, cumpre consignar que o crime de descumprimento de medida protetiva tem como objeto jurídico tutelado o bom funcionamento da Administração da Justiça, representado pela necessidade de cumprimento das normas protetivas e das decisões judiciais proferidas em contexto de proteção da mulher, vítima de situações de violência doméstica e familiar. Cuida-se de crime formal, que se consuma quando realizada a conduta tida por proibida, ou não realizada a expressamente determinada no ato judicial que deferiu a medida protetiva de urgência. De tal maneira, além de ser possível a decretação da prisão preventiva na hipótese do delito imputado ao paciente, observa-se que foi externada fundamentação idônea e concreta para justificar a segregação cautelar, bem como para revelar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ao contrário do que defende a impetrante, tratando-se de violência doméstica, a pena em abstrato e o regime de cumprimento de pena a ser aplicado posteriormente não são os únicos fatores para a análise sobre a proporcionalidade da prisão preventiva. Ressalte-se, por fim, que a contemporaneidade diz respeito à presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão, e não à data dos fatos imputados ao paciente. Nesse sentido, destaco precedente desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Não cabe agravo interno contra decisão que defere ou indefere a liminar ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere do instituto. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Se a decisão, ainda que sucintamente, observou os requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal e expôs o periculum libertatis, não há que se falar em ausência de fundamentação jurídica idônea. 3. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Conforme dicção do art. 311 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, inclusive na audiência de instrução e julgamento. 5. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a segregação cautelar do paciente com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito cujo modus operandi gera intranquilidade à sociedade, bem como o risco de reiteração delitiva. 6. A contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão, e não aos fatos propriamente os ditos. 7. Agravo Interno não conhecido. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Acórdão 1706233, 07173802320238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023) Dessa forma, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostra garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Não está, pois, caracterizada ilegalidade na segregação cautelar, decretada para preservação da ordem pública e resguardo da integridade da vítima, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório do paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de agosto de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator